Tribunal: TJDFT
Processo: 0704262-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704262-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA ROSA DA SILVA BORGES AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo e antecipação de tutela recursal, interposto por ADRIANA ROSA DA SILVA BORGES ante decisão proferida pelo juízo da 3a. Vara Cível de Águas Claras que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta por BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, processo n. 0714415-51.2019.8.07.0020, deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, veículo MARCA LIFAN , MODELO FOISON (C.SIM) 1.3 16V 2P (GG) , ANO DE FABRICAÇÃO 2015 , COR PRATA , PLACA N PAY0130 , CHASSI N 9V41A1E44G0100672, nos seguintes termos: Trata-se de ação de busca e apreensão, fundamentada no Decreto-Lei 911/69, na qual a parte autora almeja provimento liminar que determine a imediata busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente à parte ré (MARCA LIFAN , MODELO FOISON (C.SIM) 1.3 16V 2P (GG) , ANO DE FABRICAÇÃO 2015 , COR PRATA , PLACA N PAY0130 , CHASSI N 9V41A1E44G0100672). A mora está devidamente comprovada pela notificação que acompanha a inicial (ID 47402628), bem como pelo demonstrativo financeiro de ID 47402455. Portanto, presente o requisito legal previsto no artigo 3o do Decreto-Lei supracitado, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o qual deverá ficar depositado nas mãos de um dos depositários fiéis indicados na petição (ID47402427). Cite-se e intime-se a parte requerida. Advirta-se o (a) réu (ré) de que, executada a liminar, iniciará o prazo de 5 dias para pagar a integralidade do débito contratual, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na petição inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Cientifique-se, ainda, a referida parte de que o prazo legal de 15 dias para resposta terá início apenas a partir do efetivo cumprimento da liminar. Em caso de falta de anotação do gravame no registro do veículo, advirta-se o oficial de justiça de que não deverá realizar a apreensão do veículo, caso ele esteja na posse de terceiro. Caso o automóvel não seja localizado, intime-se a parte autora para indicar, de forma precisa, o local onde o bem poderá ser apreendido, advertindo-a de que, se o paradeiro do bem for desconhecido, deverá requerer a imediata conversão do feito em execução, na forma do art. 4o do Decreto-Lei 911/69. Caso a parte ré não seja localizada no endereço informado na inicial, fica autorizada, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados INFOSEG e SIEL à disposição deste juízo. Localizado o atual endereço da parte requerida, desentranhe-se o mandado para cumprimento nos endereços apontados nas pesquisas. Havendo necessidade, poderá o oficial de justiça responsável pelo cumprimento da ordem contatar o escritório de advocacia que patrocina os interesses da parte autora. Autorizo o cumprimento do mandado fora do horário de expediente forense, nos termos do disposto no art. 212, § 2o, do CPC/2015, observado o parâmetro constitucional do art. 5o, inciso XI. Em caso de impedimento de acesso ao local onde se encontra o bem, fica autorizada, desde já, a requisição de força policial e arrombamento, se necessário, a critério do Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento da ordem. Ressalto que, quando da efetivação da medida, o Sr. Oficial de Justiça entregará cópia do auto de apreensão do bem ao fiel depositário e colherá informações sobre o local onde o veículo será depositado, cujo endereço deverá constar da certidão do meirinho. Deixo de determinar o bloqueio do veículo no sistema Renajud por não vislumbrar a efetividade da medida, sobretudo em razão da baixa probabilidade de apreensão do bem na esfera administrativa. Determino a retirada do segredo de justiça dos autos, tendo em vista que os atos processuais são públicos e a matéria tratada no presente processo não se insere nas hipóteses do artigo 189 do CPC, devendo ser respeitado o princípio da publicidade dos atos judiciais. Atribuo a esta decisão força de mandado. Intime-se. Alega a Agravante em sua peça que: (a) não foi constituída em mora, já que a inicial foi munida apenas da notificação enviada com o A.R infrutífero, sem ter efetivado a entrega, pressuposto imprescindível de constituição válida do processo; (b) a Agravada não exauriu as possibilidades de localizar a Agravante por outros meios, e dessa forma, impediu a oportunização de ciência da mora à Agravante; (c) a citação por edital, como medida extrema, excepcional, somente pode ser realizada quando restar suficientemente configurada a necessidade de realização da medida; (d) é necessária a comprovação por parte do credor, ora Agravado, do esgotamento dos meios para localização do devedor fiduciário, o que não ocorre no caso em tela; (e) o feito não comporta emenda, de modo que não tem condições de prosseguimento, devendo ser extinto, nos termos do Art. 485, IV § 3o, e 330, caput do Código de Processo Civil, por falta de pressuposto processual válido e regular para prosseguimento da ação. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, alegando que: (a) o perigo de dano decorre principalmente do risco de dano patrimonial a ser experimentado pela Agravante se mantida a eficácia da decisão recorrida, posto que pode ocorrer a apreensão do veículo, sendo iminente o perigo de alienação extrajudicial/leilão do bem, eis que o mandado de busca e apreensão já encontra-se expedido; (b) há probabilidade do provimento do recurso, vez que, os fatos demonstrados neste recurso alinham-se perfeitamente à jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao Decreto-lei 911/69 e a Súmula 72 do STJ, restando plausíveis os argumentos trazidos na peça recursal, que demonstram a inexistência de constituição em mora do Agravante no caso em tela. Requer, ainda, o deferimento de antecipação de tutela, alegando que: (a) probabilidade do direito se fundamenta na ausência de constituição em mora regular da Agravante, contrariando o art. 2o § 2o do Decreto-Lei 911/69; (b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo decorre, principalmente, do provável dano patrimonial passível de ser experimentado pela Agravante, se mantida a eficácia da decisão agravada, visto que o veículo está na iminência de ser apreendido, com mandado de busca e apreensão já expedido, e, caso seja apreendido, o Agravado o enviará para alienação/leilão, ou seja, é uma situação que deveras trará prejuízos de difícil ou impossível reparação ao Agravante, ante a perda definitiva de seu bem. Com isso, requer a concessão de tutela de urgência, para que seja revogada a decisão liminar dos autos originários (ID 47506350), bem como haja o recolhimento do Mandado de Busca e Apreensão expedido (ID 54518594), para que o veículo objeto da ação principal seja mantido em posse da Agravante. Pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, no mérito, requereu a reforma da decisão, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. IV do CPC. Em despacho constante do ID 14691601, essa Relatoria INTIMOU a Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do CPC, instruindo os autos com cópia dos 3 (TRÊS) últimos contracheques, os 3 (TRÊS) últimos extratos de conta corrente e poupança entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade, o que foi feito, de acordo com o ID 15097018. Sem pagamento de preparo, tendo em vista o pedido de concessão de justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos, da gratuidade e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. V, do CPC, além de ser tempestivo. Em relação à concessão dos benefícios da justiça gratuita no presente agravo, embora a lei não tenha estabelecido parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, tal aferição deve ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal quanto à comprovação da incapacidade financeira para fins da assistência jurídica gratuita, previstos na Resolução n.o 140/2015, constituem parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. De acordo com os referidos critérios adotados, presume-se a situação de hipossuficiência quando a parte que a alega aufere renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos. No caso em tela, vê-se que a parte demandante não possui rendimentos que lhe permitam o pagamento do preparo, uma vez que aufere renda inferior ao patamar tido como parâmetro, de acordo com os documentos juntados aos autos (do ID 15097023 ao ID 15097023). Assim sendo, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita e recebo o recurso. É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. V, do CPC, além de ser tempestivo. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ADRIANA ROSA DA SILVA BORGES ante decisão proferida pelo juízo da 3a. Vara Cível de Águas Claras que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta por BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, processo n. 0714415-51.2019.8.07.0020, deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, veículo MARCA LIFAN , MODELO FOISON (C.SIM) 1.3 16V 2P (GG) , ANO DE FABRICAÇÃO 2015 , COR PRATA , PLACA N PAY0130 , CHASSI N 9V41A1E44G0100672. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, veículo MARCA LIFAN , MODELO FOISON (C.SIM) 1.3 16V 2P (GG) , ANO DE FABRICAÇÃO 2015 , COR PRATA , PLACA N PAY0130 , CHASSI N 9V41A1E44G0100672, trazendo como pano de fundo (a) discussão sobre a validade da constituição em mora em face da necessidade de exaurimento das tentativas feitas pelo credor antes de se proceder à citação editalícia; (b) extinção do feito em face da inexistência de pressupostos de constituição válida. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque o evidenciou a potencialidade de risco de dano irreparável, consistente na iminência de experimentar, enquanto resta pendente o debate trazido para a apreciação dessa Relatoria no julgamento do mérito do agravo, a apreensão e, consequentemente, alienação extrajudicial do veículo, uma vez que o mandado de busca e apreensão já encontra-se expedido. Ante a temeridade dessa, que é uma medida irreversível quando levada à última instância, que é a alienação, permite a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso. No que diz respeito à probabilidade do provimento do recurso, a Agravante logrou êxito em demonstrar controvérsia, consistente, em tese, na discussão sobre a constrição diante do desalinho na citação, bem como seus reflexos na constituição válida do processo, trazendo à jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao Decreto-lei 911/69 e a Súmula 72 do STJ. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se perquirir a validade da citação efetivada, a partir das disposições legais que regem a matéria, mormente o Decreto-lei 911/69, o que, de fato, traz para a análise de mérito parte do problema suscitado pela Agravante no pedido de tutela. Para tanto, necessário apreciar a matéria, também analisada pelo STJ. Diante da necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de diligências irreversíveis, entendo que a Agravante logrou êxito em apontar o fumus boni iuris, a partir da controvérsia trazida em torno da exigência de citação válida, bem como do esgotamento de esforços, por parte do Agravado, na diligência do endereço. Por outro lado, o periculum in mora remonta à ideia da possibilidade de concretização, em definitivo, do prejuízo firmado pela apreensão e, consequentemente, alienação extrajudicial do veículo, uma vez que o mandado de busca e apreensão já encontra-se expedido. Observando os autos, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para a parte Agravada, sendo que ambas, Agravante e Agravada, podem aguardar o deslinde do mérito. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, tendo em vista que houve demonstração pela parte Agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são prejudiciais. Por essa razão, até que se ultime a apreciação do objeto desse agravo, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender, por ora, a eficácia da decisão agravada. Da Tutela de Urgência A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. A Agravante requer o deferimento de antecipação de tutela para que seja revogada a decisão liminar dos autos originários (ID 47506350), bem como haja o recolhimento do Mandado de Busca e Apreensão expedido (ID 54518594), para que o veículo objeto da ação principal seja mantido em posse da Agravante, alegando que: (a) a probabilidade do direito se fundamenta na ausência de constituição em mora regular da Agravante, contrariando o art. 2o § 2o do Decreto-Lei 911/69; (b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo decorre, principalmente, do provável dano patrimonial passível de ser experimentado pela Agravante, se mantida a eficácia da decisão agravada, visto que o veículo está na iminência de ser apreendido, com mandado de busca e apreensão já expedido, e, caso seja apreendido, o Agravado o enviará para alienação/leilão, ou seja, é uma situação que deveras trará prejuízos de difícil ou impossível reparação ao Agravante, ante a perda definitiva de seu bem. No caso em tela, tenho que o pedido se confunde com o próprio mérito, manifestando natureza meramente satisfativa e cujo deferimento não pode ser efetuado sem o mínimo de oitiva da contraparte, o que será efetuado por ocasião da apresentação da contraminuta do agravo. Além disso, uma vez que já foi deferida a atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo, a eficácia da decisão monocrática queda sobrestada, estando a parte Agravante a auferir concretamente o resultado prático e útil do processo, até que se ultime a apreciação definitiva do presente agravo. Assim, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada, e, por derradeiro, até que se ultime a apreciação do objeto desse agravo, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender, por ora, a eficácia da decisão agravada e INDEFIRO a concessão da tutela antecipada pleiteada. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se a Agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 22 de março de 2020 15:01:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador